Tribunal: TJES
Processo: 5018270-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018270-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FABIANO DE OLIVEIRA MEIRELES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018270-48.2021.8.08.0035

RECTE.: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECDOS.: FABIANO DE OLIVEIRA MEIRELES e ELIZANA MARIA JACOBSEN CASTIGLIONI MEIRELES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
COMPRA DE REBOQUE FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6264843. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 6264853), sendo que os réus são reveis.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte Requerente (Id 6264843), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5931942), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Isento das custas e honorários nesta fase por determinação legal (art. 55, lei 9.099/ 95).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais c/c tutela de urgência sob o argumento de que o autor trabalha com revenda de motocicletas adquiridas em leilões judiciais, para tanto, visando aumentar a efetividade de seu trabalho fez um investimento de um reboque para transportar as motocicletas do pátio dos leilões até às oficinas e posteriormente até seus clientes. Assim, comprou um reboque do Sr. Fabiano, 1º Requerido, pelo valor de R$ 3.500,00, tendo recebido a informação de que viria com nota fiscal e de que não teria problemas para habilitar seu reboque no DETRAN/ES. Ocorre que o réu entregou uma nota fiscal falsa para o autor, a qual somente foi descoberta após dar entrada na documentação para o registro no DETRAN/ES. Afirma que o réu comprava de outra empresa, sem consentimento dos clientes. Acusou a segunda requerida de ser cúmplice de todo o esquema fraudulento, pois ajudava por meios de anúncios em redes sociais. A nota fiscal foi confeccionada por um desconhecido que atualmente está sendo investigado por confeccionar notas fraudadas para reboques em Axará/MG (nota fiscal emitida por empresa de SC). Assim, requereu a substituição do reboque ou devolução do valor pago, restituição do valor de R$ 335,42 pago ao DETRAN/ES pelo autor para dar início ao processo de regularização do reboque bem como danos morais.

Em suma, a sentença entendeu que não há irregularidade na nota fiscal bem como não há restrição no reboque.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando que houve lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a sentença, assim, houve tempo suficiente para que o produto fosse regularizado junto ao órgão competente pelos recorridos, além disso, é de conhecimento comum que diversas pessoas foram vítimas do mesmo golpe, eis que adquiriram um reboque com documentação irregular, inclusive respondendo processo criminal. Afirma que quando da distribuição do processo não conseguiu fazer o registro do veículo no DETRAN.

Pois bem. No caso dos autos, o autor adquiriu um reboque dos requeridos, mas alega que a nota emitida era falsa e por isso não conseguiu fazer o registro no Detran. Ocorre que o autor não fez prova dessa alegação, pois no documento juntado com a petição inicial, Dossiê Consolidado do Veículo, não há nenhuma restrição (Id. 6264720).

Quanto ao valor pago ao Detran de R$ 335,42 (Id. 6264715), trata-se do emplacamento. O autor também juntou nota fiscal supostamente falsificada (Id. 6264721), mas não comprovou quais seriam as irregularidades. Em relação ao processo nº 0040.21.0011660 (Id. 6264844), que tramita em Araxá/MG sobre venda de registro fraudulento de reboques, o autor não comprovou o envolvimento dos requeridos. Frise-se que a acusação é grave, de envolvimento em crime.

Quanto aos danos morais, pois em que pese as alegações da parte autora de violação de personalidade jurídica nos atos, no caso dos autos não se observa conduta praticada capaz de lesar os direitos de personalidade. Assim, a parte recorrente deveria ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia.

Assim, não comprovada as alegações autorais, não há que se falar em danos materiais e/ou danos morais.
Logo, vota-se pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas

LHE

NEG
O
PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)